Tribunal: STF
Processo: RE 1432879
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Para dissentir do acórdão impugnado, no tocante ao preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios fiscais do REINTEGRA, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.